Tribunal: TJES
Processo: 0019178-30.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019178-30.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A versão trazida pelo apelantes não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial as declarações prestadas pela corré e policiais militares ouvidos na fase inquisitiva e judicial, prestados de maneira
coesa e segura
nas esferas policial e judicial, indicando que os apelantes mantinham em depósito e praticava a mercancia ilícita. 2. A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de
crime de ação múltipla.
Deste modo, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também as condutas de “ter em depósito” e “guardar”, por exemplo. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0019178-30.2020.8.08.0035

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS, MATHEUS MOTA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS
e
MATHEUS MOTA ALVES
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 às penas d
e
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa e
06 (seis) anos, no regime fechado e 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, no regime semiaberto, respectivamente.

Em suas razões postulam a sua
absolvição
por ausência de provas.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 19:00 horas, no interior da residência situada na Rua Vasco Alves, nº 124, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, no bairro Dom João Batista, neste município, sendo tal região caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, os denunciados Alexandre de Souza Santos, Caíque Pereira do Nascimento, Matheus Mota Alves e Sarah Mayra Navarro Endlich Pretti Scardua, agindo associados para a prática do crime de tráfico de drogas, preparavam e mantinham em depósito 1.044 (mil e quarenta e quatro) ‘buchas de maconha’ e 139 (cento e trinta e nove) ‘pedras de crack’, substâncias estas que, pela natureza e vasta quantidade, denotavam serem destinadas à comercialização.

A
materialidade
está provada pelo laudo de exame químico confirmando tratar-se de 139 (cento e trinta e nove) pedras de cocaína/crack e 1044 (mil e quarenta e quatro) unidades de maconha.

Em que pese os argumentos defensivos, a
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos nas esferas policial e ratificados na fase judicial, vejamos:

O apelante Alexandre, em seu interrogatório, nega a prática dos fatos narrados, afirmando que não traficava, que conhecia apenas Caíque e não sabia de quem era a droga e nada foi apreendido em seu poder.

Por sua vez, na fase judicial,
Matheus
também nega a prática de tráfico de drogas, dizendo que conhecia apenas Sarah, que não morava na residência e que teria ficado no local por uma semana, sendo apreendido em seu poder uma bucha de maconha para o uso.

O
corréu Caique
exerceu o direito ao silêncio.

A
corré Sarah
, em juízo, afirmou que a droga seria toda de Matheus, que a vendia. Esclarece que ela franqueou a entrada dos policiais e que o dinheiro encontrado debaixo do colchão e na mochila era proveniente do tráfico; que também vendia drogas e Matheus era gerente da maconha no bairro e lhe entregava a droga para vender, afirmando, ainda, que Alexandre também tinha envolvimento, estando vendendo por aproximadamente 03 (três) meses.

O
policial militar Frederico Amaral
disse que todos acusados eram conhecidos dos policiais de outras abordagens, que a casa era de dois andares e as drogas estavam em local de fácil acesso para aqueles que estavam na residência e para Matheus que estava na pista, sendo que o carro que lograram êxito em localizar era usado para o tráfico e para combater os rivais, sendo denúncias anônimas.

No mesmo sentido, seu
colega Ralph Lana Vaz
disse que passando pela residência visualizaram o veículo Corsa que era utilizado pelos traficantes da região, sendo autorizados por Sarah a entrar no local, na parte de cima estavam dois rapazes e, em busca, encontraram dinheiro, parte debaixo e um colchão e parte espalhada e, na laje, a droga, sendo esta de acesso apenas aos moradores da casa. Menciona que a entrada da residência era única e em frente da casa era conhecido ponto de drogas.

A versão trazida pelo apelantes não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial as declarações prestadas pela corré e policiais militares ouvidos na fase inquisitiva e judicial, prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial, indicando que os apelantes mantinham em depósito e praticava a mercancia ilícita.

E, como se sabe, o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório,
especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

Em que pese as alegações defensivas de que nada de ilícito fora encontrado com o apelante, como se sabe, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla. Deste modo, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também as condutas de “ter em depósito” e “guardar”, por exemplo.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas acerca da autoria delitiva dos apelantes, desmerecendo acolhida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.